Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-13.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800378-13.2021.8.14.0036

APELANTE: EDINILSON CUNHA DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL PANTOJA AIRES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §§, 1º E 2 º, I, DO CP.

PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PLEITO. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PENA. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA O REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO PARA O QUANTUM DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE.
Este órgão Fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, uma vez que o constrangimento decorre de decisão de um juiz de direito, ex vi do art. 30, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
O quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão determina que a reprimenda seja cumprida no regime semiaberto. Porém, como se trata de réu reincidente, a sanção deve ser cumprida no regime mais rigoroso, qual seja o fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, motivo pelo qual não há qualquer reparo na sentença condenatória.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDINILSON CUNHA DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 200 (duzentos) dias multa, pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 2º, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta a preliminar de excesso de prazo e ausência de revisão dos requisitos da prisão preventiva.

Aduz, no mérito, que o regime de pena é desproporcional ao quantum imposto na sentença.

Pede o provimento do apelo para responder o processo em liberdade e ver modificado o regime de pena imposto.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatorio.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta do autos que no dia 26/06/2021, na Cidade de Oeiras do Pará, o apelante subtraiu, depois de quebrar a porta de vidro da agência do Banco Bradesco, um monitor de computador, um leitor biométrico, um mouse, um pinpad e um teclado.

PRELIMINAR DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE

Inicialmente, esclareça-se que este órgão Fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, uma vez que o constrangimento decorre de decisão de um juiz de direito, ex vi do art. 30, inc. I, do Regimento Interno desta Corte, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

EQUÍVOCO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME

Aduz, no mérito, que o regime de pena é desproporcional ao quantum imposto na sentença.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

De fato, o quantum da pena corporal determina que a reprimenda seja cumprida no regime semiaberto. Porém, como se trata de réu reincidente, a sanção deve ser cumprida no regime mais rigoroso, qual seja o fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, motivo pelo qual não há qualquer reparo na sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26 de junho
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/07/2023